Tribunal: TCU
Processo: 001.274/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5872/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.274/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Camila Dias Cavalcante (XXX.936.713-XX); Ana Carla da Silva Carvalho (XXX.881.585-XX); Deborah Abrahao Naoum (XXX.877.881-XX); Juliane Zatelli de Souza (XXX.966.349-XX); Larissa Caetano Mizutani (XXX.019.441-XX); Maria Anelise Araujo Maia (XXX.120.584-XX); Paula de Jesus Nascimento (XXX.206.745-XX); Paulo Henrique de Souza Cortonesi (XXX.877.121-XX); Rhayane Stephane Silva Andrade Matos (XXX.217.506-XX); Sebastiao Luiz de Souza Junior (XXX.432.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.